Tribunal: STF
Processo: RHC 60529
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
-HABEAS CORPUS. AÇÃO PRIVADA. CRIME CONTRA A HONRA DE FUNCIONÁRIO
PÚBLICO. CÓDIGO PENAL, ART. 145, PARAGRAFO ÚNICO. SE A REPRESENTAÇÃO
SE DA APENAS CONTRA UM DOS CO-REUS, NÃO CABE INCLUIR NA DENUNCIA O
OUTRO, MAXIME, QUANDO A ESTE SE IMPUTA PRATICA DE FATO DISTINTO.
NULIDADE DO ART. 564, III, LETRA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NÃO SE COMPREENDE ENTRE AS OMISSÕES OU IRREGULARIDADES PREVISTAS NO
ART. 569, DO MESMO DIPLOMA PROCESSUAL PENAL, NÃO SE APLICANDO,
QUANTO A ELA, O ART. 572, DO CPP.. RECURSO PROVIDO, PARA CONCEDER O
HABEAS CORPUS E EXCLUIR O PACIENTE DA DENUNCIA, TRANCANDO-SE, ASSIM,
QUANTO A ELE, A AÇÃO PENAL, POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO.